Tribunal: TJMT
Processo: 1022554-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022554-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JM SERVICOS E LOCACAO DE MOVEIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 20.668.615/0001-06 (APELADO), ANTONIO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 630.237.841-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CONTRATANTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de débitos oriundos de contratos bancários fraudulentos e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários foram regularmente celebrados; (
ii
) estabelecer se a inscrição indevida do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (
iii
) verificar a adequação dos valores fixados para indenização e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1
.
O banco apelante não observa o dever de diligência ao permitir a celebração dos contratos por pessoa que não integrava o quadro societário da empresa na época da contratação, configurando falha na prestação do serviço.

2.
A negativação indevida do nome da empresa autora caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, pois compromete sua honra objetiva e reputação no mercado, sendo prescindível a comprovação do prejuízo.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do dano concreto.

4.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

5.
O termo inicial dos juros de mora deve ser mantido na data do evento danoso, conforme disposto na Súmula no 54 do STJ.

6.
Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação são adequados à complexidade da demanda, sendo majorados para 20% nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O banco responde pela falha na prestação do serviço ao não verificar a legitimidade do contratante na celebração de contratos bancários em nome de pessoa jurídica.

2.
A inscrição indevida do nome da empresa em cadastros restritivos de crédito caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, sendo dispensável a comprovação do prejuízo.

3.
O termo inicial dos juros moratórios na indenização por dano moral deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ.

4.
A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a condenação imposta na sentença.

Dispositivos
relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Súmula no 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1328587/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.05.2019; TJ-SP, AC no 1045298-57.2021.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 19.12.2022; TJ-MT, AC no 1002401-87.2020.8.11.0028, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto
por

ITAÚ UNIBANCO S/A
,
contra
a sentença
de ID

266429280
,
proferida
nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais e pedido de tutela de urgência
ajuizada
por
JM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA
, pelo Juízo da
9a Vara Cível de Cuiabá
, que
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos
autos
, além de condenar a requerida ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §

2
o
, do CPC.

Sustenta o apelante, em suma, que os contratos questionados foram firmados por meio eletrônico, mediante o uso de senha pessoal e intransferível da parte apelada, e que os valores foram efetivamente creditados na conta da empresa.

Aduz que o apelado pagou a primeira parcela de alguns dos contratos, evidenciando o reconhecimento da dívida.

Assevera que a negativação do nome da empresa apelada decorreu do exercício regular do direito de cobrança, uma vez que os contratos estavam inadimplentes.

Salienta que as telas sistêmicas dos sistemas bancários constituem prova válida e suficiente para demonstrar a regularidade das contratações, sendo essa uma prática amplamente aceita pela jurisprudência.

Afirma que o apelado não demonstrou qualquer prejuízo à sua honra objetiva, requisito necessário para a configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica, alegando que eventual transtorno não extrapola os meros dissabores do cotidiano, o que afastaria a indenização por danos morais.

Diante dessas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, o recorrente requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, alegando tratar-se de montante excessivo. Além disso, pleiteia a reforma do termo inicial dos juros, para que passe a ser considerado a partir da data da prolação da sentença, uma vez que esse é o momento em que se fixou o
quantum
indenizatório. Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios, argumentando que o percentual fixado – 15% sobre o valor da condenação – não se mostra razoável frente à complexidade da demanda e ao trabalho realizado pelo patrono do apelado.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

267333286
).

Em suas contrarrazões (ID 266429288), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais e pedido de tutela de urgência
contra
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
para declarar inexistente os débitos referentes aos contratos no 168743284, 168743300, 168743367, 503942500 e 168900994471.

Após o devido processo legal,
o d. Magistrado singular proferiu sentença julgando procedentes os pedidos da inicial,
para:

“
(...)

I -DECLARAR
a inexistência tanto dos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, bem como, por consequência,
CONDENO
a parte demandada, ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

II -DEFIRO
a tutela para
DETERMINAR
que seja oficiado o órgão competente, devendo realizar a baixa imediata dos cadastros de proteção ao crédito, pela dívida anotada em nome da parte autora;

III - CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.
”

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo
a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem delongas,
em que pesem os argumentos trazidos pelo
banco apelante
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

Com efeito, conforme se observa da documentação acostada aos autos, verifica-se que os contratos firmados em nome da empresa apelada foram celebrados por uma pessoa que não integrava o quadro societário da pessoa jurídica à época das contratações.

De acordo com os documentos apresentados pelo autor (
IDs
266428778 e 266428781), o Sr. Jean Correa de Almeida Junior deixou o quadro societário da empresa apelada em 02/12/2021, permanecendo apenas a Sra. Lorena Lara Padilha Fontoura. No entanto, os contratos foram assinados pelo Sr. Jean em 03/01/2023 (
IDs
266428799, 266429255 e 266429256). Além disso, no contrato acostado no ID 266429257, sequer há informação sobre quem o celebrou.

Dessa forma, é evidente que o banco apelante não observou o dever de diligência, incorrendo em falha na prestação do serviço ao não verificar a legitimidade e a capacidade do contratante no momento da celebração dos contratos, especialmente por envolverem o uso de dados sensíveis, como o CNPJ de uma empresa.

Nesse contexto, diante da comprovação de que a pessoa que celebrou os contratos em nome da empresa apelada não mais integrava o quadro societário da pessoa jurídica responsável pelas dívidas negativadas, além da ausência de informações sobre a autoria de um dos contratos,
entendo
que a declaração de inexistência de débitos deve ser mantida, confirmando-se a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZATÓRIA - CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DUPLICATA - PROTESTO – DANOS MORAIS - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Reconhecido que a duplicata é título de crédito eminentemente causal, com origem em
nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Inexistência de comprovação cabal pela ré da validade da contratação dos serviços –
Contrato que não foi firmado por efetivo representante da empresa autora, mas por pessoa não identificada e que não poderia assumir obrigações em nome de pessoa jurídica – Inviável a incidência da teoria da aparência - Duplicata que não possui lastro - Inexigibilidade do débito reconhecida – III - Protesto indevido de título, ante a ausência de demonstração de regularidade da dívida – Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra objetiva – Ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil, por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica, que é aquele cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que goza a empresa no meio social - Dano moral puro que é passível de ser indenizado, sendo presumido o prejuízo – Danos morais caracterizados
– Ação procedente - Sentença mantida - IV – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do NCPC, uma vez que já fixados no p
atamar máximo - Apelo improvido
.
”
(TJ-SP - AC: 10452985720218260100 SP 1045298-57.2021.8.26 .0100, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 19/12/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Dessa forma, a negativação indevida caracteriza o chamado dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica diante da restrição creditícia indevida.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é suficiente para ensejar o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

A propósito
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica, se configura in
re

ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1328587 DF 2018/0177880-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2019) (
g.n
)

Em
linhas semelhantes
, é a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“
(...)
I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica.
II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial,
os transtornos vivenciados pelo autor, entendo
que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido. (TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data d
e Publicação: 07/02/2023) (
g.n
)

In
casu
,
o autor trouxe extrato de consulta do SERASA, demonstrando as inscrições realizadas pela instituição financeira apelante, conforme pode se verificar no ID 266428786.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta
no ato sentencial no valor R$ 8
.000,00 (
oito
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, quanto
a
o pleito de alteração do início da incidência dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença,
eis que por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados
na
r.
sentença
em “15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”, também os considero adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico
do autor (art. 85, §

2o, I a IV, do CPC).

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto
por

ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85,
§

11, do CPC,

majoro os honorários advocatícios
de 15
% (
quinze por cento) para 20
%
(
vinte
por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025